Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. impugnação à avaliação de imóvel penhorado. diligência realizada por oficial de justiça e de acordo com a NBR 14653-1. elaboração de laudo. utilização de anúncios de imóveis com as mesmas características. Ausência de dados comparativos e indicação do real valor do bem pelos agravantes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a avaliação do bem imóvel foi realizada por Oficial de Justiça e sob o “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, este, de acordo com a NBR 14653-1, item 8.2.1. Além disso, o laudo utilizou-se dos anúncios de imóveis com as mesmas características, para concluir a avaliação.
2. Por sua vez, os executados não apresentaram quaisquer dados comparativos e nem tampouco indicaram qual seria o real valor do bem. Lado outro, a avaliação foi realizada in loco e na presença de representante da arrendatária da Fazenda, o que afasta a hipótese de cerceamento de defesa.
3. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.